Tribunal: TJDFT
Processo: 0000115-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000115-72.2016.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS FRANQUEADOS DA REDE DE LANCHONETES GIRAFFAS - AGIR APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator